Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A recorrente não logrou êxito em afastar a preclusão reconhecida na decisão agravada quanto à fixação do regime de caixa para a correção monetária dos valores pagos pelos credores, ora agravados.
2. Igualmente insubsistente a alegação relativa a aplicabilidade do Tema 943/STJ. O título judicial em que se funda o cumprimento de sentença não fez a distinção pretendida pela Fundação agravante (correção monetária no caso de migração de plano e na hipótese de desligamento); ao contrário, fixado em sentença que “a reserva de poupança deve ser objeto de correção monetária plena, que reflita a real variação inflacionária”. No ponto, a Súmula 289/STJ: “a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.